Tribunal: TJES
Processo: 5018069-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018069-57.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER DOS REIS SAFFIER e outros

APELADO: TIAGO DIAMANTINO DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO SUBSCRITO POR ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM SEM PROVA ROBUSTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WALTER DOS REIS SAFFIER e WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de TIAGO DIAMANTINO DE SOUZA, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 5010446-39.2023.8.08.0012, alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação; (ii) nulidade do título por subscrição de testemunhas advogadas do exequente; (iii) existência de encargos abusivos e prática de agiotagem; (iv) cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de conciliação nos embargos à execução configura nulidade da sentença; (ii) definir se o título executivo é inválido em razão de ser subscrito por advogadas do credor; (iii) examinar se há comprovação suficiente da prática de agiotagem que comprometa a validade do título; (iv) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, é obrigatória apenas no processo de conhecimento e não nos embargos à execução, em que sua designação é facultativa e depende da conveniência do juízo, não havendo nulidade pela sua ausência.

4. A subscrição do título executivo por advogados do credor, na qualidade de testemunhas instrumentárias, não implica sua nulidade, salvo demonstração de vício de consentimento ou falsidade, o que não restou comprovado, conforme entendimento reiterado do STJ.

5. As alegações de prática de agiotagem não foram acompanhadas de provas robustas, sendo que os documentos apresentados demonstram a consolidação de múltiplas obrigações anteriores — incluindo distrato, prestação de serviços e mútuo — livremente reconhecidas no termo de confissão de dívida firmado pelas partes.

6. Não há nos autos demonstração de que os valores confessados derivam unicamente de um empréstimo de R$ 150.000,00, sendo insuficiente a mera alegação de desproporcionalidade do montante exigido para desconstituir a higidez do título executivo.

7. O ônus de provar fatos constitutivos do direito alegado compete à parte embargante (CPC, art. 373, I e II), que não apresentou documentos aptos a corroborar suas alegações, nem demonstrou os pagamentos parciais que alega ter efetuado.

8. A antecipação do julgamento do mérito está autorizada pelo art. 355, I, do CPC, e constitui dever do juiz diante da suficiência do acervo probatório, não configurando cerceamento de defesa a não ser em caso de indeferimento imotivado de provas pertinentes, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de designação de audiência de conciliação nos embargos à execução não configura nulidade, por não ser fase obrigatória nesse tipo de processo.

2. A qualidade de advogado do credor atribuída às testemunhas instrumentárias não compromete a validade do título executivo, na ausência de prova de vício.

3. A alegação de agiotagem exige prova robusta da origem ilícita do débito ou da cobrança de encargos abusivos, ônus que incumbe ao devedor.

4. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando as provas constantes nos autos forem suficientes para formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 139, II e V, 334, 355, I, 370 e 373, I e II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.689.193/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.3.2025, DJe 24.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.109.557/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 28.10.2024, DJe 4.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.870.618/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.9.2020, DJe 18.9.2020; STJ, AgRg no REsp 925.907/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.6.2014, DJe 4.8.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.837.641/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2021, DJe 3.11.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018069-57.2023.8.08.0012

APELANTE:
WALTER DOS REIS SAFFIER e WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP

APELADO:
TIAGO DIAMANTINO DE SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER DOS REIS SAFFIER
e
WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
contra a r. sentença do id. 16313446, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados pelos apelantes em desfavor de
TIAGO DIAMANTINO DE SOUZA
a fim de discutir a Execução de Título Extrajudicial n. 5010446-39.2023.8.08.0012.

Os apelantes apontam uma questão prévia ao mérito recursal, pelo que passo ao seu exame.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 16313453), os recorrentes suscitam a nulidade da sentença, pois foi proferida sem as partes terem sido oportunizadas a participar da audiência de conciliação.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque, diferentemente do processo de conhecimento, em que a audiência de conciliação, conforme consta no Código de Processo Civil, é etapa obrigatória a fim de que as partes tentem solucionar o conflito antes da formação de um título, no feito executivo - em especial nos embargos à execução -, a sua designação ocorre por conveniência e oportunidade, como um mecanismo auxiliar para a satisfação do crédito, notadamente por ausência de previsão legal.

Não afasto o poder-dever do magistrado, nos termos do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, promover a autocomposição, entretanto, na hipótese vertente, um possível acordo poderia ter sido apresentado a qualquer tempo pelas partes, o que não ocorreu, a evidenciar que a ausência do ato não importou em prejuízo processual apto a configurar o alegado cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
afasto
a preliminar suscitada.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em seu recurso, os apelantes defendem a nulidade do título executivo, uma vez que é subscrito por testemunhas, que são os próprios advogados do ora apelado e subscritores da petição inicial da execução.

Argumentam que o título executivo apresenta encargos desproporcionais e abusivos, configurando agiotagem, já que a dívida original de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) evoluiu para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em pouco mais de um ano, sendo que já foram pagas 37 parcelas, totalizando mais de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Salientam que a sentença omitiu-se quanto às alegações e provas da prática de usura, sem permitir a dilação probatória necessária para apuração dos fatos.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada integralmente, com a procedência dos Embargos à Execução e a consequente extinção do processo executivo.

Contrarrazões no id. 16313458 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Quanto à nulidade do título executivo em razão de as testemunhas serem advogadas do recorrido, do compulsar dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5010446-39.2023.8.08.0012 objeto dos presentes Embargos do Devedor, verifica-se que a matéria foi enfrentada em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada naquele feito (id. 72423718), senão vejamos:

[...] 1. Da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. Em regra, são questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo que possam ser verificados de plano.

No caso em tela, os executados alegam a ausência de título executivo extrajudicial pelo fato de que as testemunhas do documento serem advogados do credor. Contudo, sem maiores delongas, suas alegações não devem prosperar, eis que o simples fato de o advogado ser testemunha instrumentária não retira a validade ou a exigibilidade do título, o que ocorre apenas se demonstrado vício de consentimento ou falsidade documental, o que não cabe na via da exceção de pré-executividade.

A propósito, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com os julgados desta Corte, no sentido de que o simples fato de a assinatura das testemunhas instrumentárias serem dos advogados do credor, não invalida, por si só, o título, sendo necessária a comprovação do vício de consentimento ou falsidade documental. Precedentes. 2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos a comprovar a mácula do título executivo demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.689.193/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Dessa forma, não vislumbro qualquer vício no título executivo quanto à assinatura das testemunhas que macule a presente execução.

Pelo exposto, INDEFIRO a exceção de pré-executividade de ID 33153296. [...]

Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que as matérias resolvidas em sede de Exceção de Pré-Executividade não podem ser objeto de reexame em Embargos à Execução pela eficácia preclusiva da coisa julgada, vejamos:

[...] 2. No mais,
como ressaltado na decisão ora agravada, o Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, mutatis mutandis, no sentido de que "as questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada"
(REsp n. 1.652.203/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 24/4/2017). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.557/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

[...] 1.
As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018. [...] (AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

Em relação à apontada prática de agiotagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, há tempos, que o seu reconhecimento "[...] não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais [...]" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).

Na hipótese em exame, contudo, não há prova contundente a fim de garantir a alegação da parte recorrente no sentido de que a avença exequenda é oriunda, direta ou indiretamente, da prática de agiotagem, notadamente porque o título não faz qualquer referência aos juros. Nesse particular, transcrevo a constatação do juízo
a quo
, ao examinar a questão:

[...] a análise dos documentos apresentados pelo embargado na sua impugnação revela uma realidade mais complexa. A relação jurídica entre as partes não se iniciou com o suposto empréstimo, mas remonta a anos anteriores, envolvendo a celebração de múltiplos negócios jurídicos, incluindo um “Contrato de Prestação de Serviço” (ID 34772608), um “Contrato Particular de Mútuo” (ID 34772609) e um “Instrumento Particular de Distrato, Repactuação e Confissão de Dívida” (ID 34772610).

Inclusive, o “Termo de Confissão de Dívida” que embasa a execução (ID 34026991 – fls. 22/28) expressamente menciona, em sua cláusula primeira, que o instrumento se presta a re-ratificar um distrato anterior, de 20 de dezembro de 2017, consolidando débitos pretéritos decorrentes de inadimplemento, de um novo empréstimo de R$ 150.000,00 em janeiro de 2019, e da prestação de serviços de assessoria pelo embargado.

Assim, a alegação de que o valor de R$ 600.000,00 decorre exclusivamente da aplicação de juros sobre um capital de R$ 150.000,00 não se sustenta. Trata-se de uma consolidação de diversas obrigações anteriores, livremente pactuada entre as partes. Os embargantes, ao assinarem o termo, reconheceram a totalidade do débito e concordaram com a forma de pagamento, não podendo agora, em sede de embargos, alegar a prática de agiotagem sem apresentar prova robusta de que sua vontade foi viciada ou de que os valores consolidados são fruto de encargos ilegais, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC).

A simples desproporção entre o valor do último empréstimo e o montante confessado, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a usura, uma vez que o próprio título esclarece a existência de outros débitos que compuseram a base de cálculo.

Portanto, não há nos autos prova inequívoca da prática de agiotagem. O título executivo, firmado por partes capazes, com objeto lícito e forma prescrita, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida pelos argumentos e provas trazidos pelos embargantes.

Portanto, o valor confessado de R$ 600.000,00 é resultado de uma consolidação de múltiplos débitos: (i) o saldo inadimplido do distrato de 2017 , (ii) o valor da assessoria prestada em 2019 e (iii) o empréstimo de R$ 150.000,00 em janeiro de 2019.

A alegação dos apelantes de que um simples empréstimo de R$ 150.000,00 gerou a dívida total ignora as demais obrigações que eles próprios reconheceram e confessaram ao assinar o termo.

Caberia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, trazer aos autos prova mínima de suas alegações, como, por exemplo, o distrato de 2017 para demonstrar que os valores eram diversos, ou evidências de que os serviços de assessoria não foram prestados, entretanto, ao não fazê-lo, não se desincumbiram de seu ônus processual básico, não havendo que se falar em erro do juízo.

A mera alegação de juros excessivos, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo e baseada em premissa fática incompleta, não é suficiente para desconstituir um título executivo hígido, firmado entre partes maiores e capazes, que expressamente confessaram a integralidade e a origem composta do débito.

No mesmo rumo, apesar de afirmar que efetuou o pagamento de parte do valor, a parte apelante não acostou, pelo menos, recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, destacando-se que a prova de quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, demonstrando a que se refere, e com todas as especificações da dívida supostamente adimplida (CC, art. 320).

Assim, não se pode concluir que houve recibo de quitação pelo credor nos termos da exigência legal para corroborar com as afirmações da parte apelante, ora embargante.

No mesmo sentido, não assiste razão aos apelantes quanto à apontada omissão do julgador de primeira instância na produção de provas da prática de usura, seja porque a incumbência probatória, como visto, é direcionada à parte embargante, ora apelante, seja porque ao julgar antecipadamente o mérito, o julgador entendeu que pela suficiência das provas necessárias à formação de sua convicção (CPC, art. 370).

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] a determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.837.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da questão devolvida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de afastar a preliminar suscitada e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.